Tribunal: CARF
Processo: 13116.000179/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000179/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JEOVA DOS SANTOS XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia,
no valor de R$ 13.410,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000179/2011-19
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000179/2011-19

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/48):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 23/29, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 8.249,41 de imposto
suplementar, R$ 6.187,05 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 25/27, foram
constatadas deduções indevidas de: despesas médicas (R$ 18.253,42), pensão
alimentícia judicial (R$ 15.500,00) e previdência privada (R$ 4.745,63), todas por
falta de comprovação. Consta do relato que o contribuinte não teria atendido à
intimação.
Cientificado em 30/12/2010 (fl. 15), o contribuinte apresentou tempestivamente, em
31/01/2011 (segunda-feira), a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos
de fls. 04/09, onde concorda com a glosa das despesas médicas e, relativamente à
previdência privada, argumenta que o valor deduzido não ultrapassa o limite de 12%
dos rendimentos tributáveis declarados e, quanto à pensão alimentícia judicial, afirma
que o valor foi repassado sem desconto em folha, entretanto, tem comprovante
conforme recibo anexo.
A DRF/Anápolis procedeu à revisão de ofício, em face do art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação da Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, por meio do Despacho Decisório às fls. 36/37,
que concluiu pela manutenção parcial da exigência, reduzindo o imposto suplementar de
R$ 8.249,41 para R$ 7.249,97, do qual o contribuinte foi cientificado em 03/12/2012
(fl. 42), não constando dos autos que tenha apresentado a manifestação de
inconformidade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DIREITO ÀS DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Diante da inexistência de comprovação do direito às deduções não revistas de ofício,
deve se manter as exigências delas decorrentes.
Cientificado da decisão, em 14/11/2014 (fls. 54), o contribuinte interpôs, em
16/12/2014, recurso voluntário parcial (fls. 56), insurgindo-se contra a glosa da pensão
alimentícia, trazendo peças processuais extraídas do processo no 200301811290, que tramitou na
1a Vara de Família, Sucessões e Cível da comarca de Anápolis/GO, onde restou ajustado o
pagamento da verba alimentar à ex-esposa, Valéria Aparecida Gonçalves, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/73.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000179/2011-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 15.500,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada, paga à sua ex-esposa, Valéria Aparecida Gonçalves.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia de
peças processuais extraídas do processo no 200301811290, que tramitou na 1a Vara de Família,
Sucessões e Cível da comarca de Anápolis/GO (fls. 57/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
47/48):
Conforme relato, houve a revisão de ofício do lançamento, com a manutenção parcial
da exigência, em face do acolhimento de parte da dedução das contribuições à
previdência privada, no valor de R$ 3.634,31.
Assim, restam em litígio a glosa da pensão alimentícia judicial (R$ 15.500,00), por
falta de comprovação da existência de sentença ou acordo judicial e, parte das
contribuições à previdência privada (R$ 1.111,32), por falta de comprovação hábil.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000179/2011-19

Especificamente quanto às glosas de pensão alimentícia, o RIR/1999, em seu art. 78, e
§§ 4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (Grifou-se).
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, quando realizadas em
virtude de cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente
ou por Escritura Pública, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade não
são dedutíveis, por falta de previsão legal.
O impugnante não acostou aos autos documentos que comprovam a existência de
sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou por Escritura Pública
determinando o pagamento de pensão alimentícia à Valéria Aparecida Gonçalves,
dessa forma, não há como restabelecer a dedução da suposta pensão paga à referida
beneficiária.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento de pensão alimentícia fixada em três salários
mínimos vigentes por mês (cláusula 7 - fls. 62), a sua ex-esposa, Valéria Aparecida Gonçalves,
conforme se depreende do acordo judicial homologado no processo no 200301811290, que
tramitou na 1a Vara de Família, Sucessões e Cível da comarca de Anápolis/GO (fls. 57/63), cujos
pagamentos estão atestados pela declaração emitidos pela alimentanda (fls. 4), perfazendo o total
devido o valor de R$ 13.410,00 – levando-se em conta que o salário mínimo até março/2007 era
de R$ 350,00 (MP no 288/2006), e a partir de abril/2007 passou para R$ 380,00 (MP no
362/2007, convertida na Lei no 11.498/2007) – constituindo o pagamento excedente em mera
liberalidade.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa operada, no limite em que previsto
no acordo judicial homologado, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 13.410,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000179/2011-19

Fl. 71
DF CARF MF
Original